Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-02.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Débito contraído por cotitular da conta corrente. Contrato não celebrado pela autora. Solidariedade que não se presume. Inteligência do artigo 265, do Código Civil. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Dano in re ipsa. Indenização devida. Pedido de redução. Inadmissibilidade. Quantia

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Débito contraído por cotitular da conta corrente. Contrato não celebrado pela autora. Solidariedade que não se presume. Inteligência do artigo 265, do Código Civil. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Dano in re ipsa. Indenização devida. Pedido de redução. Inadmissibilidade. Quantia fixada em valor menor ao arbitrado por esta Câmara em hipóteses análogas.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001380-02.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é apelada FERNANDA ELLEN DE OLIVEIRA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001380-02.2020.8.26.0047 -Voto no 25.375 - egf
2
VOTO No 25.375
APELAÇÃO CÍVEL No 1001380-02.2020.8.26.0047
COMARCA: ASSIS - FORO DE ASSIS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: FERNANDA ELLEN DE OLIVEIRA NUNES
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral. Débito contraído por cotitular
da conta corrente. Contrato não celebrado pela autora. Solidariedade
que não se presume. Inteligência do artigo 265, do Código Civil.
Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Dano in re ipsa.
Indenização devida. Pedido de redução. Inadmissibilidade. Quantia
fixada em valor menor ao arbitrado por esta Câmara em hipóteses
análogas.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 256/260), de relatório
adotado, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral julgada procedente para: a) declarar a inexigibilidade do
débito contra a autora (contrato 000820400018041/00019721252-5 valor de R$ 317,56)
e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; b) condenar
o réu a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescido de
correção monetária de acordo com a tabela do TJSP, desde a data desta sentença
(Súmula 362 do STJ), e juros de 1% ao mês, a partir da citação; e c) condenar o réu ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Apela o banco-réu afirmando, em suma, que: a) o débito negativado se
refere a saldo negativo da conta da autora, da qual era cotitular juntamente com sua avó
Mercedes, falecida; b) na qualidade de cotitular, ambas tinham os mesmos direitos e
deveres, em especial quanto à manutenção de saldo positivo, tendo a conta apresentado
saldo devedor de R$ 342,70 ao final do mês de fevereiro/19, situação que perdurou até
setembro/2019, atingindo o patamar de R$. 1.963,29; c) houve renegociação da dívida
pela cotitular Mercedes para regularizar o saldo devedor de ambas as correntistas, de
modo que a autora também é responsável pelo débito; d) inexistência de danos morais,
pois não houve falha na prestação de serviços; e e) subsidiariamente, o valor do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001380-02.2020.8.26.0047 -Voto no 25.375 - egf
3
deverá ser reduzido.
Recurso tempestivo (fls. 262), preparado (fls. 268/269) e respondido (fls.
273/275).
VOTO.
O pedido da autora veio fundado na alegação de que teve seu nome
indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes por dívida de empréstimo
contraído por sua avó, Mercedes, com quem mantinha conta corrente conjunta.
O banco-réu, por sua vez, sustentou que a dívida teve origem em saldo
devedor, no valor de R$. 1.829,98, da conta conjunta da autora com sua avó (falecida em
2.12.2019), ocasião em que esta última teria contratado um empréstimo para quitar a
dívida do limite de cheque especial, afirmando, por fim, que a autora é codevedora,
diante da responsabilidade solidária das correntistas, prevista na cláusula 10 do contrato.
De fato, houve comprovação de que Mercedes contratou um empréstimo
no valor de R$. 1.963,29, em 25.9.2018, para quitar saldo devedor da conta conjunta, a
ser pago em 20 parcelas de 190,23, com vencimentos de 30.10.2018 a 1.6.2020 (fls.
179, 184/185 e 192/196). Inadimplidas as últimas duas parcelas do contrato, houve
inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes no valor de R$. 342,70 (fls
177).
Ocorre que o contrato (fls. 179/196) foi exclusivamente celebrado pela
cotitular Mercedes, de modo que, ainda que o ajuste tenha origem em saldo devedor da
referida conta conjunta, não poderá a autora responder pela dívida contraída apenas
pela sua avó falecida, com relação às parcelas inadimplidas em 30.1.2020 e 2.3.2020
(fls. 195/196).
O crédito decorrente do inadimplemento de contrato celebrado pela
cotitular Mercedes deverá ser buscado contra seu espólio, não podendo se exigir da
autora que responda por obrigação, que não assumiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001380-02.2020.8.26.0047 -Voto no 25.375 - egf
4
A solidariedade, na hipótese, não pode ser presumida, em consonância
com o que dispõe o artigo 265 do Código Civil, devendo decorrer de lei ou vontade das
partes, o que não se verifica, no caso, em que não consta ter a autora aderido ao
contrato que previu a responsabilidade solidária das titulares da conta por empréstimo
contraído por uma delas.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confiram-se:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o pedido de
repetição de indébito e de indenização por danos morais Empréstimo
contratado em conta corrente conjunta pelo marido falecido da autora
Continuidade dos descontos
Irregularidade, pois o cotitular da
conta possui apenas solidariedade ativa dos créditos junto ao banco,
não respondendo pelos empréstimos contraídos por outra pessoa
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Ausência de prova da
assinatura da autora no empréstimo e da utilização do crédito por ela
Cabimento da devolução das quantias debitadas, de forma simples

Danos extrapatrimoniais caracterizados
Prejuízos presumidos pelos
descontos indevidos Adequação do arbitramento em quantia suficiente,
proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da
hipótese fática Vedação da compensação dos honorários advocatícios
nos casos de sucumbência recíproca, art. 85, § 14, do Código de
Processo Civil
Condenação das partes ao pagamento da verba
honorária com base no art. 85, § 2.o, do aludido diploma, já incluídos os
honorários recursais Recurso do autor provido, não provido o do réu.”
(TJSP; Apelação Cível 1015955-81.2015.8.26.0405; Relator (a): César
Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2017; Data de Registro:
12/05/2017). (destacamos)
“DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. DANO MORAL. Inexistência no caso concreto de solidariedade
passiva entre titulares de conta bancária. Empréstimos bancários
firmados apenas pelo cotitular falecido. A solidariedade em conta
conjunta se limita ao saldo positivo, não sendo solidariamente
responsáveis
os
outros
titulares
por
dívidas
contraídas
exclusivamente por um deles, sem o consentimento ou ciência dos
demais, não podendo, ainda, o banco réu, após o falecimento do cotitular,
continuar a promover descontos em conta bancária em desfavor da
cônjuge sobrevivente que sequer participou da operação bancária.
Devolução que deve ocorrer de forma simples. Não comprovação de má-fé
da casa bancária. Débito do "de cujus" declarado inexigível com a autora.
Obrigação de não fazer imposta contra o banco réu para que interrompa
os descontos na conta bancária, sob pena de multa por ato de
descumprimento. Dano moral. Caracterização. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1023450-08.2017.8.26.0309; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jundiaí - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de
Registro: 07/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001380-02.2020.8.26.0047 -Voto no 25.375 - egf
5
“Ação declaratória de inexistência de débito. Débito correspondente a
empréstimo contraído por cotitular de conta conjunta. Titularidade conjunta
de conta corrente que não induz à imediata solidariedade passiva.
Solidariedade que não se presume. Art. 265 do CC. Sentença mantida.
Danos morais. Indevida cobrança e anotação do nome da consumidora em
cadastro
de
inadimplentes.
Fortuito
interno.
Desnecessidade
de
comprovação de sua efetiva ocorrência (damnum in re ipsa). Quantum
indenizatório arbitrado de forma adequada e proporcional. Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0000352-75.2012.8.26.0506; Relator (a): Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2014; Data de Registro:
07/02/2014)
Logo, indevida a inscrição do nome da autora em cadastros de
inadimplentes por parcela de contrato não celebrado por ela, o dano está in re ipsa,
justificando-se o acolhimento do pedido indenizatório, cujo valor fixado em R$. 5.000,00
não é excessivo, vez que está abaixo do que tem fixado esta Câmara em hipóteses
análogas.
Nesse contexto, a sentença deverá ser confirmada, impondo-se a
majoração da verba honorária para R$. 1.500,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator